Tribunal: TCU
Processo: 004.940/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2640/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.940/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre da Conceicao de Oliveira (XXX.993.047-XX); Fabricio Nogueira de Carvalho (XXX.512.847-XX); Gabriel Mendes Oliveira (XXX.477.407-XX); Julio Cesar Silva de Souza (XXX.444.537-XX); Mark Davis Ferreira Amaral Louro (XXX.925.637-XX); Matheus Davi Martins Cabral (XXX.083.427-XX); Matheus de Almeida Martins da Silva (XXX.318.907-XX); Paulo Ricardo da Conceicao Bandeira (XXX.654.777-XX); Petterson Barboza Silva de Oliveira (XXX.370.857-XX); Renan Pinto Silveira (XXX.893.147-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.